Tribunal: STJ
Processo: 0004545-98.2010.8.26.0120
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2704517 - SP(2024/0280945-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A M A DE A M
ADVOGADO
: SÍLVIO GUILEN LOPES - SP059913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A DOS A
ADVOGADOS
: ARIANE DOS ANJOS - SP164121
HARLEI FRANCISCHINI - SP135837
INTERES.
: R M DE O
ADVOGADOS
: RUTE CORRÊA LOFRANO - SP197179
MATHEUS ANDRADE BARCHI - SP427571
INTERES.
: E I F
ADVOGADO
: ROBERTO JOSÉ NASSUTTI FIORE - SP194682
INTERES.
: M C M R
ADVOGADA
: NEFERTITI REGINA WEIMER VIANINI - SP289024
INTERES.
: S Q DE C
ADVOGADA
: SIMONE QUEIROZ DE CARVALHO - SP268697
INTERES.
: ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54668938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c6e1546-71fe-4b00-81df-82220f37c2d7

2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
25/02/2026
03/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
04 de março de 2026
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
do STJ
Relator/Vice-Presidente
Documento eletrônico VDA54668938 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 04/03/2026 17:41:12
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 1c6e1546-71fe-4b00-81df-82220f37c2d7

AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2704517 - SP(2024/0280945-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: A M A DE A M
ADVOGADO
: SÍLVIO GUILEN LOPES - SP059913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A DOS A
ADVOGADOS
: ARIANE DOS ANJOS - SP164121
HARLEI FRANCISCHINI - SP135837
INTERES.
: R M DE O
ADVOGADOS
: RUTE CORRÊA LOFRANO - SP197179
MATHEUS ANDRADE BARCHI - SP427571
INTERES.
: E I F
ADVOGADO
: ROBERTO JOSÉ NASSUTTI FIORE - SP194682
INTERES.
: M C M R
ADVOGADA
: NEFERTITI REGINA WEIMER VIANINI - SP289024
INTERES.
: S Q DE C
ADVOGADA
: SIMONE QUEIROZ DE CARVALHO - SP268697
INTERES.
: ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.
339 DO STF. CONFORMIDADE COM A TESE
FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
Documento eletrônico VDA54287004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 0037f37e-74b1-44d4-b094-3768480df3d6

da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que, em
1.
parte, negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 6.515):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO
DE
DROGAS.
INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. VIOLAÇÃO DO ART. 5o,
XII E LVI, DA CF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
N.
279
DO
SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO NÃO ADMITIDO.
A parte agravante alega que o Tema n. 339 do STF teria sido aplicado
de forma equivocada, pois não se trataria de fundamentação sucinta, mas de
ausência de análise a respeito de prova documental que comprovaria a ilicitude
das prorrogações das interceptações telefônicas, mesmo após a oposição de
embargos de declaração.
Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA54287004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 0037f37e-74b1-44d4-b094-3768480df3d6

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 6.263-6.276):
Observa-se que o agravante não trouxe argumentos
suficientemente capazes de infirmar a decisão agravada, motivo
pelo qual a mantenho por seus próprios fundamentos, os quais
restaram assim consignados (e-STJ, fls. 5922-5937):
“Inicialmente, não procede a tese de nulidade pela violação
aos arts. 315, §2o, 564, V, e 619 do CPP.
Como é cediço, para admissão do recurso especial por
falta de fundamentação ou de enfrentamento das teses
defensivas, a omissão deve ser notória, ou seja,
imprescindível para o enfrentamento da questão nas
Cortes superiores.
Ademais, não se pode falar em ofensa ao
V, do
art. 564,
CPP, quando na análise sistemática dos elementos
instrutórios as instâncias ordinárias, apontando as razões
da sua opção, caminha no sentido contrário àquele
defendido por uma das partes.
Para tanto, não há nenhuma imposição de análise de cada
argumento específico ou de cada afirmação efetuada pelo
Documento eletrônico VDA54287004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 0037f37e-74b1-44d4-b094-3768480df3d6

vencido, sobretudo quando ela corresponde a uma
diferente avaliação valorativa dos fatos.
Outrossim, ressalte-se que cabe ao julgador fundamentar
todas as suas decisões, de modo a robustecê-las, bem
como
afastar
qualquer
dúvida
quanto
a
motivação utilizada, nos termos do
IX da
art. 93,
Constituição da República, devendo ser considerada a
conclusão lógico-sistemática adotada pela decisão, como
ocorre no caso.
Sobre o tema:
[...]
Com efeito, ‘o julgador não está obrigado a responder a
todas as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão’. (EDcl no MS
Rel. Ministra DIVA
21.315/DF,
MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a
REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
DJe
08/06/2016,
.
15/06/2016)
Além do mais, como bem ponderou o MPF no parecer de
fls. 5857, o Tribunal de origem apreciou as teses
defensivas e fundamentou adequadamente o acórdão,
tratando-se de mero inconformismo da parte.
Prosseguindo, em relação à nulidade das decisões de
decretação de interceptação telefônica e sua prorrogação,
assim se manifestou a Corte de origem (e-STJ, fls. 4565-
4567):
[...]
Nada a reparar.
Conforme se observa, a instância anterior ressaltou que as
interceptações foram autorizadas por decisão judicial
fundamentada, atendendo aos requisitos legais, como a
presença de indícios de autoria e a imprescindibilidade da
medida para investigar uma associação criminosa voltada
ao tráfico de entorpecentes em larga escala. Ponderou que
a denúncia anônima inicial, que apontava a entrada de
celulares em unidade prisional, foi corroborada por
diligências, como a revista na cela de O., onde foi
encontrado um chip, justificando a medida.
Como se sabe, a jurisprudência deste STJ reforça que
denúncias anônimas, quando validadas por investigações
preliminares, são legítimas para embasar interceptações.
A propósito:
[...]
Ademais, o Corte
registrou que as decisões de
a quo
prorrogação faziam referência aos relatórios investigativos
que apontavam a continuidade da prática delitiva. Ainda,
que
foram
consideradas
necessárias
devido
à
complexidade da organização criminosa, envolvendo
diversos agentes e advogados que abusavam de
prerrogativas profissionais, o que também encontra
amparo na jurisprudência desta Corte. Vejamos:
[...]
Outrossim, conforme delineou o Tribunal de origem e o
MPF em seu parecer, a interceptação não foi motivada
exclusivamente pela suspeita de favorecimento real (art.
349 do Código Penal), crime punido com detenção, mas
sim decorreu de indícios de crimes mais graves, como
corrupção ativa e passiva (arts. 333 e 317 do CP), ambos
punidos com reclusão, além de denúncia anônima e de
diligências efetivadas na unidade prisional.
Em complemento, quanto ao tempo para a análise dos
áudios, à degravação e necessidade de realização de
Documento eletrônico VDA54287004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 0037f37e-74b1-44d4-b094-3768480df3d6

exame pericial, a instância anterior assim concluiu (e- STJ,
fls. 4577):
[...]
Conforme se observa, o Tribunal destacou que houve
pleno acesso da defesa aos autos e que a transcrição
parcial dos áudios, limitada ao conteúdo relevante para o
deslinde da controvérsia, atende ao disposto no
o, §
art. 6
1o, da Lei n. 9.296/96.
Ainda, quanto à alegada ausência de prova pericial, não
houve demonstração de sua imprescindibilidade à
elucidação da materialidade delitiva.
Este entendimento, ao contrário do que consignou a
Defesa, não merece correção.
Por oportuno, registre-se que é desnecessária a
transcrição integral e análise por laudo pericial de todas as
conversas interceptadas, seja pela falta de comando legal
a estabelecer tal exigência (
, seja ainda
Lei n. 9.296/96)
pelo fato de que os agentes estatais responsáveis pelas
buscas realizadas são as pessoas mais indicadas a
transcrever o conteúdo dos diálogos, justamente por terem
tomado contato com seu teor, permitindo a transcrição
daquilo que realmente interessa à persecução penal.
A propósito:
[...]
Ressalte-se que o reconhecimento de nulidades no curso
do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama uma
efetiva demonstração do prejuízo à parte, sem a qual
prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas
positivado pelo
do CPP (
).
art. 563
pas de nullité sans grief
Além do mais, a alteração desta conclusão, como pretende
o recorrente, importa revolvimento de matéria fático-
probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da
Súmula 7/STJ.
Por oportuno, cabe ponderar que o Tribunal de Justiça não
analisou a tese de incompetência do Juízo que decretou a
interceptação telefônica.
Como se sabe, para que se configure o prequestionamento
da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido
pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos
dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se
possa, na instância especial, abrir discussão sobre
determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal.
A propósito, não é outro o teor do enunciado 282 da
Súmula do STF ‘é inadmissível o recurso extraordinário,
quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão
federal suscitada’.
No mesmo sentido, o enunciado 356 da Súmula do STF.
Assim, a matéria que não foi ventilada no acórdão
recorrido e não foi objeto de embargos de declaração
carece do necessário prequestionamento, recaindo à
espécie a Súmula 282 do STF, a qual transcrevo: ‘é
inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal
suscitada.’
Ainda, a Defesa não apontou no agravo em recurso
especial
que
estas
matérias
foram
devidamente
prequestionada.
No mais, ‘prevalece neste Superior Tribunal que o
prequestionamento implícito somente se configura quando
há o efetivo debate da matéria, embora não haja expressa
menção aos dispositivos violados’ situação não verificada
Documento eletrônico VDA54287004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 0037f37e-74b1-44d4-b094-3768480df3d6

nos presentes autos (AgRg no AREsp n. 2.123.235/RJ,
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
de
.
22/8/2022)
Prosseguindo, no tocante à dosimetria da pena, o Juiz
sentenciante assim delineou (e- STJ, fls. 3942-3969):
[...]
Por sua vez, a Corte de origem deu provimento ao recurso
do Ministério Público a fim de fixar o regime inicial fechado
(e-STJ, fls. 4633-4637).
Na identificação do modo inicial de cumprimento de pena,
necessário à prevenção e à reparação da infração penal, o
magistrado deve expor motivadamente sua escolha, atento
às diretrizes do
do Código Penal, e, na hipótese de
art. 33
condenação por crime de tráfico de drogas, ao disposto no
da
segundo o qual serão
art. 42
Lei n. 11.343/2006,
consideradas com preponderância a natureza e a
quantidade de substância entorpecente, a personalidade e
a conduta social do agente sobre as demais circunstâncias
judiciais do
do Código Penal.
art. 59
Desse modo, estabelecida a pena privativa de liberdade
em 4 anos, sendo primária a ré, mas desfavoráveis as
circunstâncias judiciais, o regime inicial semiaberto é o
adequado, nos termos do
§§2o e 3o, ‘b’, do CP.
art. 33,
Nesse sentido:
[...]
Por fim, consigne-se que a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direito mostra-se
insuficiente, em razão da falta do atendimento do
pressuposto subjetivo (art. 44, III, do CP), diante da
valoração negativa das circunstâncias judiciais. A propósito:
[...]
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
3.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54287004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 19/02/2026 18:00:57
Código de Controle do Documento: 0037f37e-74b1-44d4-b094-3768480df3d6

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 2.704.517 / SP
Número Registro: 2024/0280945-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00045459820108260120
12252014
122523014
2832010
45459820108260120
4545982010826012012252014
4545982010826012012252014122523014
45459820108260120122520141225230142832010
Sessão Virtual de
a
25/02/2026
03/03/2026
Relator do AgRg no RE nos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A DOS A
ADVOGADOS : ARIANE DOS ANJOS - SP164121
HARLEI FRANCISCHINI - SP135837
AGRAVANTE : R M DE O
ADVOGADOS : RUTE CORRÊA LOFRANO - SP197179
MATHEUS ANDRADE BARCHI - SP427571
AGRAVANTE : E I F
ADVOGADO
: ROBERTO JOSÉ NASSUTTI FIORE - SP194682
AGRAVANTE : A M A DE A M
ADVOGADO
: SÍLVIO GUILEN LOPES - SP059913
AGRAVANTE : M C M R
ADVOGADA
: NEFERTITI REGINA WEIMER VIANINI - SP289024
AGRAVANTE : S Q DE C
ADVOGADA
: SIMONE QUEIROZ DE CARVALHO - SP268697
AGRAVANTE : ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
Documento eletrônico VDA54657508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:47:15
Código de Controle do Documento: 7491de1f-7c54-4d06-ba1b-192fc38d2068

ADVOGADO
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: T R
CORRÉU
: J C A DE A
CORRÉU
: A M
CORRÉU
: V H J
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - ASSOCIAÇÃO PARA A PRODUÇÃO E TRÁFICO E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : A M A DE A M
ADVOGADO
: SÍLVIO GUILEN LOPES - SP059913
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: A DOS A
ADVOGADOS : ARIANE DOS ANJOS - SP164121
HARLEI FRANCISCHINI - SP135837
INTERES.
: R M DE O
ADVOGADOS : RUTE CORRÊA LOFRANO - SP197179
MATHEUS ANDRADE BARCHI - SP427571
INTERES.
: E I F
ADVOGADO
: ROBERTO JOSÉ NASSUTTI FIORE - SP194682
INTERES.
: M C M R
ADVOGADA
: NEFERTITI REGINA WEIMER VIANINI - SP289024
INTERES.
: S Q DE C
ADVOGADA
: SIMONE QUEIROZ DE CARVALHO - SP268697
INTERES.
: ORLANDO MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADO
: ALBERTO ZACHARIAS TORON - SP065371
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
25/02/2026
03/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Documento eletrônico VDA54657508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:47:15
Código de Controle do Documento: 7491de1f-7c54-4d06-ba1b-192fc38d2068

Brasília, 03 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54657508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/03/2026 00:47:15
Código de Controle do Documento: 7491de1f-7c54-4d06-ba1b-192fc38d2068